Tribunal: TJBA
Processo: 0547244-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547244-25.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO CRUZ DALCOM

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AVANÇOS DE NÍVEIS NÃO CONFIGURAM REAJUSTES GERAIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 736, 907 E 941 DO STJ. REPACTUAÇÃO VOLUNTÁRIA COMPROVADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II - Não há erro de fato quando o acórdão se baseia em premissas corretas extraídas do conjunto probatório e aplica adequadamente a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III - Os avanços de níveis concedidos por acordos coletivos constituem política específica de recursos humanos para empregados ativos, não se confundindo com reajustes gerais de salários extensíveis aos aposentados.

IV - A aplicação dos Temas 736, 907 e 941 do STJ ao caso concreto é adequada e afasta a pretensão de extensão aos inativos de vantagens específicas dos empregados da ativa.

V - A repactuação voluntária pelo beneficiário, com alteração do critério de reajuste para IPCA, impede a aplicação das regras anteriores de paridade.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0547244-25.2015.8.05.0001
, em que figura como Embargante
FREDERICO CRUZ DALCOM
e como Embargados
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.